Tribunal: STF
Processo: RE 510725
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DE
   GREVE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO.
1.      O artigo 37, VII, da CB/88,
   que assegura o direito de greve ao servidor público não é
   auto-aplicável. Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.